Tribunal: TJDFT
Processo: 0729351-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS – MPDFT e pelos requeridos PORTAL LF CONNECT LTDA. e JAYSON VINÍCIUS GOMES DOS SANTOS, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação civil pública. Em contrarrazões, o MPDFT requereu o recebimento da apelação interposta pelos réus PORTAL LF CONNECT LTDA. e JAYSON VINICIUS GOMES DOS SANTOS apenas no efeito devolutivo, a fim de que se determine “ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR- NIC.BR5 que ‘congele’ o domínio www.empreendedorportalmei.com.br, além do novo site das apelantes, qual seja :www.portalmeiempreendedor.com.br, até o julgamento final do recurso;” e para que se oficie “aos provedores de ‘backbone’ para que suspendam o acesso aos usuários em território nacional dos seguintes domínios: microempreendedormei.com, meiportal.com empreendedormei.org, empreendedorlegal.com e portalmicroempreendedor.online, até o julgamento final do recurso”. (ID. 48840022). O representante do MPDFT reiterou o pedido de recebimento dos apelos apenas no efeito devolutivo (ID. 49994010). Por sua vez, os requeridos PORTAL LF CONNECT LTDA. e JAYSON VINÍCIUS GOMES DOS SANTOS requereram “o desbloqueio dos valores de suas contas bancárias, que superarem o valor de suas condenações, resultando, assim, no valor total a ser desbloqueado de R$ 1.342.135,85 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) para a LF Connect, e R$ 1.095.309,03 (um milhão noventa e cinco mil, trezentos e nove reais e três centavos) para Jayson”, ou, subsidiariamente, a manutenção do bloqueio apenas do quantum fixado na sentença, liberando-se “R$ 542.135,85 (quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) para a LF Connect, e R$ 295.309,03 ( duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e nove reais e três centavos) para Jayson.” (ID. 51339889). Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes Portal LF Connect Ltda. e Jayson Vinicius Gomes dos Santos para se manifestarem sobre o recebimento das apelações apenas no efeito devolutivo. Sucessivamente, intime-se o MPDFT a fim de que se manifeste sobre o pedido de levantamento dos valores indicados pelos apelantes. Consigne-se o prazo de cinco dias para pronunciamento das partes. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12